Tribunal: TJMT
Processo: 1023798-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023798-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MPEMT - CACERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISAO, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – REJEIÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCONTROVERSO – APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO SINGULAR – PROVIMENTO PARCIAL.

O fato de ser a decisão objetiva e concisa não a torna nula, se sua fundamentação encontra respaldo jurídico e factual.

Em vista de a data de incidência da multa imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial, constante do demonstrativo de cálculo, apresentado pela parte exequente, for diversa daquela estabelecida em recurso de agravo de instrumento, com trânsito em julgado, mostra-se incontroverso o excesso de execução.

As teses apresentadas na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, desprezadas pelo Juízo singular, devem ser a ele submetidas, para evitar violação à garantida do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000330- 13.2022.8.11.0006, reconheceu o excesso de execução, mas desconsiderou as demais teses apresentadas na Impugnação, por ele apresentada (id. 184794666, págs. 01/02).

O Agravante levanta a preliminar de nulidade do
decisum
recorrido, ao argumento de que não foi devidamente motivado, quanto ao reconhecimento do excesso de execução, bem assim que desconsiderou as teses de inexigibilidade da multa, ante o cumprimento da obrigação e de ausência de decisão, declarando o descumprimento da ordem judicial.

Salienta que, nos termos do artigo 537, §4
o
, do CPC, o termo
a quo
para a incidência da
astreinte
deve ser computado a partir da intimação da decisão que reconheceu a inércia da parte.

Aduz que juntou informações, nos autos de origem, comprovando o cumprimento da obrigação imposta na ACP, mas o Recorrido apresentou manifestação contrária, porém o Juízo singular não prolatou nenhuma decisão reconhecendo a sua inércia. Logo, o prazo para cobrar a multa cominatória sequer teve início.

Assevera que houve o cumprimento do comando judicial, visto que nomeou, em 20/12/2022, um Psicólogo e Assistente Social, para o Município de Cáceres e que, desde o dia 29/10/2021, havia atendido a determinação de contratação de Psiquiátrica, mas que houve a rescisão do contrato, por condutas irregulares da empresa, mas que estava formulando um Termo de Referência para nova contratação.

Enfatiza que há a possibilidade de exclusão da multa, ante o cumprimento da obrigação imposta ou até mesmo reduzi-la.

Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo, defendendo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, e, ao final, o provimento do Recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 185932674, págs. 01/04).

O Recorrido apresentar a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento (id. 187515170, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 192838193, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000330- 13.2022.8.11.0006, reconheceu o excesso de execução, mas desconsiderou as demais teses apresentadas na Impugnação, por ele apresentada.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual ingressou com o Cumprimento de Sentença, em face do Estado de Mato Grosso, sustentando ter havido o descumprimento da sentença, proferida na Ação Civil Pública n. 1000910-48.2019.8.11.0006, confirmada pelo Tribunal de Justiça, que condenou o ente público estadual na obrigação de fazer, consistente na disponibilização de profissionais da área de Psicologia, Psiquiatria e Assistência Social, para trabalharem na Cadeia Pública do Município de Cáceres/MT.

Salientou que o acórdão transitou em julgado em 21/10/2021 e não houve o cumprimento integral das obrigações impostas e, ao final, requereu a concessão da tutela antecipada para que fosse determinado ao Estado de Mato Grosso que nomeasse, ao menos, 01 (um) Psicólogo e 01 (um) Assistente Social, dentre os aprovados no Concurso Público, regido pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH e que providenciasse a abertura de certame visando à nomeação de quantos Psiquiátricas fossem necessários, tudo no prazo de 01 (um) ano, a contar da efetiva cientificação.

O pleito de tutela de urgência foi indeferido, mas o Juízo singular determinou que o Estado de Mato Grosso fosse intimado a cumprir a obrigação, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia.

O Estado de Mato Grosso apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, afirmando que: a) a decisão que determinou o cumprimento da obrigação era
ultra petita
, já que diversa do que foi requerido, no que se refere ao prazo; b) excesso de execução, desnecessidade de intimação do Governador; c) inviabilidade da aplicação de multa; d) dilação de prazo para 01 (um) ano a contar da sua intimação.

A Magistrada
a quo
acolheu parcialmente a Impugnação, para corrigir o prazo fixado, estabelecendo que as obrigações deveriam ser cumpridas no prazo de 01 (um) anos a partir do trânsito em julgado do acórdão.

Foi certificado, em 25/10/2022, o decurso do prazo para cumprimento da ordem judicial.

O Estado de Mato Grosso, em 25/10/2022, compareceu aos autos, juntando informações, quanto ao esforço para atendimento do comando judicial.

O Ministério Público Estadual discordou das alegações do ente público estadual, quanto ao cumprimento da ordem judicial, pugnando pela intimação do Executado para pagamento da multa no valor de R$ 293.534,51 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

O Juízo singular determinou a intimação do Executado para efetuar o pagamento do valor indicado, o que motivou a apresentação de Impugnação à Execução da Multa, pelo Estado de Mato Grosso, com as seguintes teses: 1) inadequação do rito – necessidade de submissão ao regime de precatório; 2) Inexigibilidade da multa, visto que não está caracterizada a sua inércia; 3) o termo inicial deve ser o indicado no RAI n. 1005071-17.2022.811.0000, qual seja, 01 (um) ano a partir da data de sua intimação da concessão da tutela antecipada (31/03/2022); 4) não incidência da multa – excesso de execução (pedido subsidiário); 5) cumprimento da determinação judicial.

O Estado de Mato Grosso interpôs o RAI n. 1003461-77.2023.811.0000, no qual foi concedida o efeito suspensivo.

Após manifestação do Ministério Público, a Magistrada
a quo
reconheceu o excesso de execução, nos seguintes termos:

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso no bojo de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, argumenta o executado que a execução da pena de multa imposta no decorrer da relação jurídica-processual apresenta-se excessiva.

Razão assiste ao executado.

Isto porque, consoante decisão exarada nos autos do recurso de agravo de instrumento no. 1003461- 77.2023.8.11.0000, a multa diária somente seria devida após 31 de março de 2023, o que não corresponde ao dies a quo informado no pedido de cumprimento de sentença.

Diante destes argumentos,
RECONHEÇO
o excesso de execução correspondente à multa processual calculada sobre data anterior a 31 de março de 2023. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade do
decisum
, por ausência de motivação.

Da Preliminar de Nulidade da Decisão Recorrida

O
Recorrente

suscita
a preliminar de nulidade do
decisum
recorrido, ao argumento de que não foi devidamente motivado, quanto ao reconhecimento do excesso de execução, bem assim que desconsiderou as teses de inexigibilidade da multa, ante o cumprimento da obrigação e de ausência de decisão, declarando o descumprimento da ordem judicial.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento.

In casu
, após analisar a decisão impugnada, entendo que, embora concisa, a
Julgadora
a quo
apresentou, com clareza, os motivos que a levaram a reconhecer o excesso de execução.

Com efeito, a Magistrada singular consignou, expressamente, que, em razão de a decisão, proferida no RAI n. 1003461-77.2023.811.0000, ter estabelecido que a multa somente seria devida a partir da data de 31/03/2023 – que não correspondia àquela informada no pedido de Cumprimento da Sentença –, era evidente a ocorrência de excesso de execução.

Frise-se que a Juíza singular, quanto ao excesso de execução, não tinha mais nada a decidir, visto que esta Corte de Justiça havia reconhecido que a multa diária, pelo descumprimento da sentença executada, somente seria devida a partir da data acima mencionada.

No que tange às demais teses apresentadas na Impugnação, observo que, de fato, o Juízo singular não as apreciou.

Dessarte, é certo que o
decisum
recorrido não se encontra desprovido de motivação, no que concerne ao excesso de execução. Logo, a preliminar deve ser rejeitada.

Do Mérito

Colhe-se do caderno processual que o Estado de Mato Grosso, na Impugnação apresentada nos autos de origem, defendeu as seguintes teses: a) 1) inadequação do rito – necessidade de submissão ao regime de precatório; 2) Inexigibilidade da multa, visto que não está caracterizada a sua inércia; 3) o termo inicial deveria ser o indicado no RAI n. 1005071-17.2022.811.0000, qual seja, 31/03/2023; 4) não incidência da multa – excesso de execução (pedido subsidiário); 5) cumprimento da determinação judicial.

Analisando os autos, verifico que o excesso de execução é manifesto, incontestável, uma vez que a multa diária, imposta para o caso de descumprimento da sentença executada, nos termos do que foi decidido no RAI n. 1005071-17.2022.811.0000, somente teria incidência a partir do dia
31/03/2023
, mas, no cálculo apresentado pelo Ministério Público Estadual, o seu início se deu em
25/10/2022
.

Nessa quadra, a decisão recorrida, quanto a este ponto, não merece retificação.

Entrementes, observo que a Magistrada singular deixou de apreciar as demais teses de defesa, constantes da Impugnação, manejada pelo Agravante, violando, de consequência, o artigo 489, do CPC.

Nessa quadra, em vista de o Juízo singular não ter procedido à análise de toda a argumentação esposada pelo Recorrente e a sua apreciação, por esta Corte de Justiça, configurar violação à garantia ao duplo grau de jurisdição, tenho que o Recurso deve ser parcialmente provido para que aquelas alegações sejam submetidas ao crivo da Magistrada de origem.

Registro que os argumentos trazidos pelo Recorrente, na Impugnação, em tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada pela Julgadora singular e, por isso, devem ser por ela enfrentados.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão, por ausência de motivação e, no mérito,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para determinar à Julgadora singular que aprecie as demais teses, constantes da Impugnação, apresentada pelo Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024